Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733336-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MEIMEI RIBEIRO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer no 0717957-09.2025.8.07.0007, deferiu o pedido antecipatório feito pela autora, ora agravante. A parte agravante elucida ter que a agravada ajuizou ação objetivando a suspensão dos descontos em conta corrente ante o cancelamento da autorização para tanto e que o Juízo deferido o pedido antecipatório. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Afirma ter contratos consignados e com desconto em conta corrente com a parte autora e que ela tinha total conhecimento de suas cláusulas na assinatura dos contratos, sendo eles totalmente válidos. Aduz não existir comprovação de que os contratos consignados sejam descontados em conta corrente. Salienta a necessidade de manutenção dos contratos, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido antecipatório. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 75036429. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 243258646 dos autos de origem: Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por MEIMEI RIBEIRO MONTEIRO em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA. A autor afirma que obteve diversos empréstimos financeiros na forma consignada, que os descontos realizados pelo banco réu no seu contracheque e na sua conta bancária e que solicitou ao banco réu a suspensão dos descontos de empréstimos na sua conta corrente, mas não foi atendida. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que seja determinada a suspensão dos débitos na sua conta corrente das parcelas dos empréstimos contratados. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que solicitou o cancelamento da autorização de débitos em conta de todas as parcelas de empréstimo (ID n. 243234460) e que o seu requerimento foi indeferido pelo banco réu (ID n. 243234461), que permaneceu realizando os descontos, o que se mostra ilegítimo. Com efeito, sabido é que, consoante o disposto no art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, portanto, é direito potestativo do consumidor cancelar a anterior autorização para desconto em conta, nos termos ainda, do entendimento do e. TJDFT sobre o tema, confira-se: (...) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que os débitos permanecerão sendo realizados diretamente na conta da autora, o que pode prejudicar a sua subsistência, uma vez que após os descontos o salto remanescente não é suficiente para a sua subsistência digna. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que a autora permanecerá responsável pelo pagamento dos empréstimos, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito pelas vias ordinária, em caso de inadimplemento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da autora relativos aos empréstimos contratados, especialmente com relação aos contratos de no 2022548021 e no 20241912894, no prazo de 48 horas, sob pena de sob pena de multa de R$10.000,00 por desconto indevido. A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o seguinte: Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. § 1o É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes. § 2o A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput. Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Destaque-se que tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. Enuncia o Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. No caso específico dos autos, necessário entender que restou cumprida a previsão estabelecida no art. 4o da resolução do Banco Central, pois os débitos foram individualizados e a parte agravada deu ciência inequívoca quanto à opção de desconto em conta. Ademais, o art. 9o da Res. 4.790 de 2020 é claro ao estabelecer que o cancelamento previsto no art. 6o só é cabível nos casos em que o cliente declara que não conhece a autorização. No caso dos autos, não há alegação de não conhecimento da autorização de descontos em conta. Ademais, inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes. Esse contrato deve, portanto, ser cumprido pelas partes com boa-fé e probidade. Da mesma forma, as alterações contratuais devem decorrer da vontade das partes, de modo que a alteração unilateral do contrato, se não prevista pelas partes, deve configurar medida excepcional, ante o risco de desequilíbrio entre as obrigações recíprocas e da obtenção de vantagem indevida. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021. NECESSIDADE. DESCONTOS. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o agravante abstenha-se de realizar qualquer desconto em conta bancária do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização de desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo antes da prévia repactuação das dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/2021 compreende rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. 5. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses. 6. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra irrestrita, pelo contrário. 7. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato. 8. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Mostra-se de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatória entre as partes.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; CC, art. 422; CDC, arts. 4o, III, 54-A e 104-A; Resolução no 4.790/2020 CMN, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.863.973, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2022. (Acórdão 2007974, 0713004-23.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Mútuo bancário. Cancelamento da autorização de débito em conta. Resolução 4.790/2020 do bacen. Tema 1.085/STJ. Probabilidade do direito. ausência. decisão confirmada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos previamente autorizados, realizados em conta corrente, formulado com fundamento na Resolução BACEN n. 4.790/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada. III. Razões de decidir 3. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ. (Acórdão 2003780, 0712070-65.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1085. INCIDÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. DESCONTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usufruir de produtos e serviços, alegar vício de vontade na formação do contrato com o objetivo de alterar suas obrigações. 3. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em conta corrente referente a dívida de empréstimos bancários, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 4. É lícita a previsão de cláusula que prevê autorização para descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedente deste Tribunal. 5. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizada para justificar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente. Precedente deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2003269, 0737339-40.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Assim, presente a probabilidade do direito da parte agravante, necessária a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025 18:49:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador